Tribunal: TJBA
Processo: 8057872-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057872-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: NATALIA SANTOS PIMENTEL e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA BENEFICIÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3 – INCLUSÃO DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA – NECESSIDADE TERAPÊUTICA COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057872-79.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como agravada NATALIA SANTOS PIMENTEL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.